Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-16.2018.8.11.0086
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000491-16.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LUEDKE LTDA - CNPJ: 20.804.495/0001-19 (APELADO), NEI LUIZ LUEDKE - CPF: 582.864.389-49 (APELADO), MAGNUS MARTINS LUEDKE - CPF: 039.927.351-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO SEM IMPULSO PROCESSUAL. INÉRCIA CONFIGURADA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO ART. 485, III, DO CPC À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente, mesmo após intimação para promover o regular andamento do feito.

II. Questão em discussão

2. Há quatro pontos controvertidos: (i) verificar se foi observada a necessária dupla intimação (do patrono e da parte) antes da extinção por abandono; (ii) avaliar se a substituição do advogado afasta a configuração do abandono da causa; (iii) analisar a aplicabilidade da extinção por abandono ao processo de execução, à luz do art. 771 do CPC; (iv) examinar a possibilidade de fixação de honorários recursais na ausência de condenação anterior.

III. Razões de decidir

3. A extinção por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação do advogado e, em seguida, da parte autora, por meio pessoal.

4. A mera substituição do patrono, desacompanhada do cumprimento da diligência pendente ou de impulso processual, não afasta a configuração do abandono, cabendo ao novo advogado adotar, desde logo, as providências necessárias ao andamento do feito.

5. A extinção por abandono da causa é compatível com o processo de execução, conforme previsão supletiva do art. 771 do CPC, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

6. Inexistindo fixação de honorários na sentença, é incabível a majoração em grau recursal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É válida a extinção do processo de execução por abandono da causa, quando constatada a inércia prolongada do exequente, ainda que haja substituição de patrono sem impulso processual.”

“2. A dupla intimação – do advogado e da parte – é requisito para a extinção por abandono, salvo quando a nova constituição de patrono ocorre após o transcurso do prazo para cumprimento de diligência.”

“3. A substituição do advogado, desacompanhada de manifestação nos autos, não evidencia interesse processual.”

“4. Inexistindo fixação de honorários na sentença, é incabível sua majoração em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e §1º; 771, p.u.; 5º; 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.050.334/PR; TJMT, N.U 1044160-55.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024; TJMT, N.U 1010409-85.2021.8.11.0006, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

No recurso, a apelante alega, em síntese: (i) ausência de dupla intimação, pois o novo advogado não foi intimado a impulsionar o feito; (ii) inaplicabilidade do abandono à execução, cujos casos de extinção estão taxativamente previstos no art. 924 do CPC; (iii) inexistência de intenção de abandonar o processo; e (iv) impossibilidade de fixação de honorários recursais, diante da ausência de condenação anterior nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em verificar se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos legais.

Nos termos do art. 485, III, do CPC, a extinção por abandono exige inércia da parte por mais de 30 dias no cumprimento de diligência que lhe cabia, além de intimação pessoal para suprir a omissão em 5 dias, conforme o §1º do referido artigo.

A jurisprudência acrescenta a necessidade de intimação prévia do advogado, via Diário de Justiça, antes da intimação pessoal da parte. Apenas após a inércia do patrono é que se admite a intimação direta da parte. Confira:

[...] Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo processo eletrônico, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

(N.U 1044160-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024)

No caso, a parte apelante constituiu novo advogado em 22/06/2023 (id. 278920872), requerendo que as futuras intimações fossem dirigidas exclusivamente a Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/MT 8184-A). Não obstante, o juízo proferiu sentença extintiva em 06/12/2023, sem nova intimação ao patrono recém-constituído, o que, em princípio, poderia configurar afronta ao procedimento legal, especialmente à luz da jurisprudência mencionada.

Contudo, deve-se considerar que, à época da nova constituição, havia diligência pendente. Conforme a certidão de id. 278920866, a intimação anterior havia transcorrido
in albis
, tendo sido expedida nova intimação para que a parte promovesse o andamento do feito no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Nessas circunstâncias, a mera substituição do advogado não demonstra, por si só, o efetivo interesse no prosseguimento da demanda, sobretudo quando desacompanhada do cumprimento da providência já determinada. Ao assumir a causa, incumbe ao novo patrono verificar o estado do processo e adotar as medidas cabíveis, independentemente de nova intimação.

O princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC) e o dever de cooperação (art. 6º do CPC) impõem às partes conduta proativa na condução do processo. Admitir que a troca de advogado, desacompanhada de impulso processual, seja suficiente para afastar a configuração do abandono equivaleria a legitimar práticas protelatórias, contrárias à celeridade processual.

No caso dos autos, observa-se que, após a constituição do novo patrono em 22/06/2023, a parte permaneceu inerte até a prolação da sentença em 06/12/2023, lapso superior a cinco meses, o que evidencia o desinteresse no prosseguimento da causa e autoriza o reconhecimento da extinção por abandono.

Quanto ao argumento de que a extinção por abandono seria incompatível com o processo de execução, entendo que não procede. O art. 771 do CPC prevê a aplicação supletiva das normas do processo de conhecimento à execução, quando não houver incompatibilidade. Assim, é cabível a extinção por abandono, nos termos do art. 485, III, também em execuções.

Nesse sentido:

[...] A extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, dada a regra contida no art. 771, parágrafo único, do mesmo estatuto. [...] (N.U 1010409-85.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

De fato, diante da inércia do exequente, cabe ao juízo arquivar provisoriamente os autos ou reconhecer o abandono, sendo esta última hipótese reservada à inércia prolongada e deliberada, como na espécie.

Por fim, assiste razão à apelante quanto aos honorários recursais. Inexistindo fixação na sentença, não cabe majoração em grau recursal, conforme entendimento do STJ no AREsp 1.050.334/PR.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025